Tribunal: TCU
Processo: 008.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de sobrepreço em contrato referente à construção do Lote 11 da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 2497/2014-TCU-Plenário em razão de superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado, no âmbito do Contrato CT 50/2006, firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e a empresa Constran S.A. Construções e Comércio, que teve por objeto a execução de obras de infraestrutura e superestrutura ferroviárias no Lote 11 da Ferrovia Norte-Sul, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19 da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de José Francisco das Neves e Ulisses Assad, condenando-os, solidariamente com a empresa Constran S.A. Construções e Comércio, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Valor original (R$) Data de ocorrência 101.892,47 8/10/2008 4.606,25 29/12/2008 103.442,12 4/2/2009 104.667,58 11/3/2009 257.304,28 7/4/2009 167.775,56 5/5/2009 60.912,15 9/6/2009 305.263,60 8/7/2009 76.016,86 19/8/2009 198.985,65 3/9/2009 258.048,69 8/10/2009 133.377,08 12/11/2009 244.770,85 11/12/2009 390.448,50 29/12/2009 704.624,73 11/2/2010 566.675,71 15/3/2010 1.278.001,51 22/4/2010 2.546.783,45 5/5/2010 2.579.841,92 7/6/2010 3.906.092,89 30/6/2010 3.860.076,86 31/8/2010 3.873.805,51 2/9/2010 4.355.865,80 15/10/2010 4.379.536,24 26/11/2010 3.581.131,36 30/12/2010 2.015.820,87 30/12/2010 732.258,27 1/3/2011 1.070.587,74 29/4/2011 371.117,64 31/5/2011 395.691,87 8/7/2011 332.630,22 29/6/2011 221.334,31 20/7/2011 86.684,14 23/8/2011 110.553,93 15/9/2011 77.307,58 20/12/2011 262.147,35 20/12/2011 215.344,92 20/12/2011 15.463,94 27/12/2011 41.849,90 27/12/2011 6.174,76 30/4/2012 1.606,19 18/6/2012 85.115,80 18/6/2012 85.239,46 28/12/2012 9.2. aplicar a José Francisco das Neves, Ulisses Assad e à empresa Constran S.A. Construções e Comércio, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para cada um dos gestores e de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a empresa, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a irregularidade cometida por José Francisco das Neves e Ulisses Assad, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.6. inabilitá-los, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis.